Tribunal: TJDFT
Processo: 0727179-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Citação. Pessoa jurídica. Validade. Teoria da aparência. Nulidade não verificada. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em que a empresa executada alegou a nulidade de sua citação, por ter sido entregue via carta com aviso de recebimento em endereço incompleto, pois sem o número do lote, e recebido por pessoa estranha ao quadro de funcionários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a validade da citação da pessoa jurídica quando realizada via carta com aviso de recebimento entregue em endereço incompleto e recebido por pessoa, sem qualquer ressalva.
III. Razões de decidir
3. Por força do princípio da aparência reputa-se efetuada a citação na sede da pessoa jurídica, ora agravante, porquanto o funcionário dos Correios logrou êxito em localizar o estabelecimento da executada, efetivando a entrega do mandado, sem qualquer ressalva da pessoa que o recebeu quanto à ausência de poderes para tanto ou quanto ao equívoco em relação à empresa situada no local, notadamente quando é facilmente identificável o endereço pela fachada do estabelecimento.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.